Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO TÍTULO ACRESCIDO DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E DESPESAS ACESSÓRIAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A presente hipótese consiste em verificar a correta composição da base de cálculo para a apuração dos honorários estipulados em embargos à execução.

2. O valor “da execução” deve corresponder ao montante atribuído à causa, que corresponderá à quantificação do débito principal acrescido de juros de mora e correção monetária, além das despesas acessórias relativamente, por exemplo, a notificações e protesto dos títulos, nos termos do art. 52, incisos I a III, da Lei no 7.357/1985, pois decorrem do próprio estado de inadimplência do devedor e das medidas necessárias ao ajuizamento da ação.

3. O valor das custas processuais antecipadas (art. 82, § 2o, do CPC) e dos honorários de advogado (art. 827 do CPC) no processo de execução, embora venham a integrar o montante global devido após o ajuizamento da ação, não podem integrar a base de cálculo para a apuração do valor dos honorários sucumbenciais estabelecidos nos embargos à execução em comento.

4. Diante desse contexto, a pretensão recursal deve ser acolhida apenas para estabelecer a base de cálculo para a apuração do valor dos honorários de advogado, ou seja, para determinar que abrange também as despesas acessórias que foram devidamente demonstradas no momento do ajuizamento ação de execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.